Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. CIRURGIA PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 - STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1.002). Assim, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), sendo, no caso, fixados com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

2. Recurso de apelação conhecido e provido.